Tribunal: TJSP
Processo: 1005278-11.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – R. Sentença de procedência - Negativação indevida em nome da autora - Insurgência para a majoração dos danos morais - Possibilidade – Ausência de comprovação de relação contratual – Falha na prestação de serviço – Responsabilidade objetiva – Artigo 927, parágrafo único do Código Civil – Levando-se em conta as circunstâncias da causa, a capacidade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – R. Sentença de procedência - Negativação indevida em nome da autora - Insurgência para a majoração dos danos morais - Possibilidade – Ausência de comprovação de relação contratual – Falha na prestação de serviço – Responsabilidade objetiva – Artigo 927, parágrafo único do Código Civil – Levando-se em conta as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes, o duplo propósito da condenação (reparatório e pedagógico) e a vedação ao enriquecimento ilícito, considera-se adequada a indenização que deve ser majorada para a quantia de R$ 10.000,00, com correção monetária a partir da publicação deste acórdão, que majorou o arbitramento nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros moratórios a partir da citação - Observação dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sucumbência mantida - Recurso provido.